Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700137-37.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANE FERNANDES DE CASTRO AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA SA D E S P A C H O Trata-se de pedido de reconsideração formulado por Rosane Fernandes de Castro contra decisão proferida por esta Relatoria nos autos do agravo de instrumento por ela interposto, na qual restou indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravante informa que os empréstimos por ela contraídos foram contratados precipuamente na modalidade “crédito consignado”, motivo por que afirma que devem obediência ao limite legal dos 30% (trinta por cento). Afirma não pretender se esquivar do pagamento da dívida, mas apenas limitar os descontos, de forma que não seja penhorada a integralidade de seu salário. Transcreveu julgados desta Relatoria que deferiram a limitação de desconto bancário a 30% (trinta por cento) da remuneração do correntista. Em que pesem as alegações da agravante, observo que, na decisão cuja reconsideração foi requerida, restou consignado não ser razoável, em sede de cognição sumária, a concessão do pedido liminar. Os julgados trazidos pela agravante, de forma distinta, consistem em apelações, cuja análise exauriente demonstrou a necessidade de limitação dos descontos realizados por instituição financeira. Ressalte-se que o pedido de reconsideração não tem previsão legal e não interrompe ou suspende o prazo recursal, além de não servir como mecanismo hábil a reabrir a discussão de matérias decididas. Esclareça-se que o pedido de reconsideração não consiste em espécie recursal, de modo que não é apto a impugnar decisão unipessoal, a qual deve ser atacada pelos meios processuais cabíveis a ensejar a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Aguarde-se ou certifique-se a Secretaria da Turma o decurso dos prazos recursal e de resposta ao agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de fevereiro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator